Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO ANTECIPADO DO VÍNCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, sustenta que houve a má prestação do serviço ofertado pela recorrida, que consequentemente, gerou um rompimento do vínculo antecipadamente, tendo sido o mesmo cobrado posteriormente. Pede a reforma da sentença e concessão, a título de danos morais, do valor estimado de R$ 1.072,26 (hum mil setenta e dois reais e vinte e seis centavos) como medida punitiva-compensatória. Contrarrazões apresentadas de ID 50989852.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 50988949 e ID 50989849) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o presente recurso inominado, a recorrente alega a má prestação do serviço oferecido pela recorrida, que gerou o rompimento do vínculo antecipado, salientando as falhas da instituição. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrente comprovar o dano e o nexo causal, que foi devidamente provado por meio de conversas de aplicativo (ID 50988953), onde constam não só o atraso de dois dias para o início das aulas, como também, falta de comunicação e prestação de informações do corpo docente da recorrida, com a requerente e seus colegas, que também são consumidores do serviço.
5. Todavia, em relação ao alegado dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
6. Neste sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
7. Na hipótese, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não havendo reparo a ser feito na sentença.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.